Tribunal: TJBA
Processo: 8001829-48.2023.8.05.0230
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8001829-48.2023.8.05.0230 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ESTEVÃO Advogado(s): RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE CONSULTAS COM PSICÓLOGO PEDIÁTRICO E PSICOPEDAGOGO PARA MENOR. DEVER SOLIDÁRIO DO ESTADO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Remessa Necessária em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária movida por menor representado por sua genitora em face do Estado da Bahia. O pedido visava a condenação do ente estatal ao agendamento de consultas médicas com psicólogo pediátrico e psicopedagogo pelo SUS para menor de idade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o Estado da Bahia tem a obrigação de garantir o agendamento de consultas médicas com psicólogo pediátrico e psicopedagogo para menor, diante do dever constitucional de prestação de serviços de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à saúde constitui dever do Estado e é garantido pela Constituição Federal em seu artigo 196, impondo-se aos entes federativos a obrigação solidária de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. A documentação juntada aos autos (ID 83703452) comprova a necessidade da consulta médica especializada e a hipossuficiência financeira do autor, justificando a imposição da obrigação ao ente estatal. O princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, deve orientar a interpretação das normas de saúde pública, garantindo o acesso imediato ao tratamento necessário, especialmente em casos de urgência médica. A recusa administrativa em fornecer atendimento médico especializado a paciente em situação de vulnerabilidade configura violação aos direitos fundamentais, cabendo ao Poder Judiciário assegurar a efetivação desse direito sem que isso importe em afronta à separação dos Poderes. A jurisprudência consolidada reconhece a obrigatoriedade do Estado em garantir consultas médicas especializadas nos casos em que a demora no atendimento coloca em risco a integridade e o desenvolvimento do paciente. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença confirmada em remessa necessária. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigos 1º, III; 5º; 6º; 196; 198, II; Lei nº 8.080/1990, art. 2º; Constituição do Estado da Bahia, art. 233, I e II. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação Cível nº 0706382-39.2023.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 03.04.2024. TJ-SP, Apelação Cível nº 1003192-60.2021.8.26.0624, Rel. Des. Beretta da Silveira, j. 25.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8001829-48.2023.8.05.0230. Acordam os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA, nos exatos termos do voto do relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 10-12252